Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Ministério Múplico ao ID 33562154. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora